Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-27.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Autora-apelante alega que a restrição em seu nome é indevida, por desconhecer a origem da dívida – Ofícios apresentados pelo SCPC e SERASA comprovam que não houve negativação do nome da autora pelo débito indicado na petição inicial – Falta de prova do fato constitutivo do direito da autora – Manutenção da sentença de improcedência desta ação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Autora-apelante alega que a restrição em seu nome é indevida, por desconhecer a origem da dívida – Ofícios apresentados pelo SCPC e SERASA comprovam que não houve negativação do nome da autora pelo débito indicado na petição inicial – Falta de prova do fato constitutivo do direito da autora – Manutenção da sentença de improcedência desta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.